Tribunal: TCU
Processo: 015.927/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 658/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE), consistente na cópia do T.C. no 324/19/1a Câmara, exarado pelo TCE/PE no âmbito do Processo TCE-PE no 1505830-0, que tratou de indícios de irregularidades em licitações e dispensas de licitação e nos respectivos contratos, no período de 2013 a 2015, constatadas em duas auditorias empreendidas no dito Tribunal, cujos objetos se referiram, respectivamente, à fiscalização das despesas provenientes de recursos do Fundeb e do PNAE; e fiscalização da prestação de serviços de transporte escolar; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) às peças 14-15, dos quais são extraídas as seguintes conclusões: i) "as ocorrências apontadas pelo representante versam sobre irregularidades em procedimentos de dispensa de licitação e de licitação (e os contratos decorrentes), envolvendo recursos de competência fiscalizatória do próprio TCE/PE, com a ocorrência de situações que também demandam a ação fiscalizatória de órgãos federais descentralizadores, a exemplo dos repasses diretos do FNDE, no caso da área da educação, com destaque para os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (itens 20 a 24) e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (itens 27 a 39) "; ii) "considerando a jurisprudência desta Corte de Contas no sentido de que a responsabilidade primária pela fiscalização e análise da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios compete ao concedente, e de que deve ser respeitada a sequência de atuação dos elos da cadeia de controle, devendo o TCU apenas se pronunciar após as manifestações conclusivas das etapas anteriores, evitando duplicidade de esforços"; e iii) "Referente aos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE), verificou-se no Sistema de Gestão de Prestação de Contas-SIGPC/FNDE, que todas as prestações de contas dos aludidos recursos, nos exercícios de 2013 a 2015, encaminhadas pelo Município de Gravatá/PE ao FNDE, encontram-se aguardando análise técnica (peças 6 e 7) "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade constantes do arts. 235 e 237, IV, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) encaminhar cópia integral dos presentes autos ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), com o objetivo de subsidiar a análise das prestações de contas dos recursos transferidos ao município de Gravatá/PE, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, relativas aos exercícios de 2013 a 2015; c) encaminhar cópia do presente Acórdão e da instrução à peça 14 ao município de Gravatá/PE e ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco; d) encaminhar cópia da peça inicial destes autos à SecexPrevidência/TCU e à SecexSaúde, para que avaliem a pertinência de empreender ações de controle das suas competências; e e) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 015.927/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Gravatá - PE. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE) 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.